Tribunal: STF
Processo: RE 1450963
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DEFERIMENTO DA DETRAÇÃO DA PENA COM FULCRO NO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - TEMA 1155 FIRMADO - DECISÃO MANTIDA - PEDIDO ALTERNATIVO PARA COMPUTAR SOMENTE AS HORAS DE EFETIVO CUMPRIMENTO - ACOLHIMENTO. 



    I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses [Tema 1155]: 1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada (REsp 1.977.135/SC, rel. Joel Ilan Pacionik, j. em 23.11.2022). 



    II - Somente as efetivas horas cumpridas em recolhimento domiciliar noturno podem ser computadas como detração, as quais serão convertidas em dias para o cálculo. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, I, II e XLVI, da CF. Sustenta que “ao se admitir, a título de detração, o desconto da pena pelo tempo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, estar-se-ia permitindo que o período em que o réu gozou de liberdade provisória passasse a ser contabilizado como se efetiva prisão fosse”. O recorrente pugna pelo “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o RE 1.395.564, Rel. Min. Dias Toffoli; e o RE 1.398.051-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    5. O Supremo Tribunal Federal também afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Nessa linha, veja-se o AI 839.837-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Incide, no caso, a Súmula 636/STF: 



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator